Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXAGERO. REDUÇÃO. LIMITE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.

3. Se o Colegiado perfilha norte de que a redução das astreintes era necessária, o inconformismo em relação ao novo valor não importa contradição, exigindo o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.

4. Embargos de declaração rejeitados.